Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-68.2023.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000336-68.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS POR PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS PENALIDADES. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. Caso em exame

1.

Recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, promovida para cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON municipal contra concessionária de energia elétrica. Sentença reduziu os valores das multas com base na razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os processos administrativos que originaram as multas observam os princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade e motivação; (ii) saber se as reduções das penalidades impostas foram adequadas à gravidade das infrações e ao caráter pedagógico das sanções.

III. Razões de decidir
3. O PROCON municipal possui competência para fiscalizar e aplicar sanções com base no CDC, inclusive contra concessionárias de serviço público.
4. Não se verifica nulidade nos processos administrativos, os quais garantiram contraditório, ampla defesa e estão devidamente motivados.
5. Comprovação de falhas na prestação do serviço e de cobranças indevidas justificam a imposição das multas, mas seus valores originais revelam-se desproporcionais diante do dano apurado.
6. Sentença reduziu excessivamente os valores, comprometendo o caráter pedagógico da sanção.
7. Reforma parcial para fixar as multas em 30% do valor original nos casos de cobrança indevida e manter o valor fixado na sentença no caso de interrupção de fornecimento.
8. Correta a fixação da Taxa SELIC desde o vencimento das obrigações.
9. Sucumbência recíproca impõe divisão proporcional dos encargos processuais.

IV. Dispositivo e tese
10. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a atuação do PROCON municipal na aplicação de sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive contra concessionárias de serviço público.
2. A imposição de multas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revistas judicialmente quando desproporcionais aos fatos apurados.
3. É válida a atualização das multas administrativas pela Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, 14, 20, 22, 39, 51 e 57; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.523.117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Súmula 675.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal n. 1000336-68.2023.8.11.0011, opostos pela concessionária de energia elétrica.

Em suas razões recursais, a ENERGISA sustenta, em síntese: (i) a nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação adequada; (ii) a insubsistência dos débitos executados, pois teria cumprido todas as exigências em âmbito administrativo e observado as normas de proteção ao consumidor; (iii) a violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa; e (iv) subsidiariamente, a necessidade de maior redução do valor das multas aplicadas e a fixação da data do trânsito em julgado como termo inicial para aplicação da Taxa SELIC.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE também recorre, alegando: (i) impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo; (ii) regularidade dos processos administrativos, com observância dos princípios constitucionais; (iii) gravidade das infrações cometidas pela concessionária, especialmente quanto ao blackout que afetou todo o município; e (iv) desproporcionalidade na redução das multas determinada pelo magistrado, que teria desconsiderado o caráter pedagógico das sanções e os danos causados à coletividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Da tempestividade e do preparo

Ambos os recursos são tempestivos. O recurso da ENERGISA foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme certificado nos autos, e está devidamente preparado. O recurso do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE também foi interposto tempestivamente, observado o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, sendo dispensado do preparo por força do art. 1.007, § 1º, do CPC.

Pois bem.

A execução fiscal originou-se de multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal, consubstanciadas nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 21992022, 22002022, 22012022 e 22022022, que totalizavam R$ 1.076.162,85 (um milhão, setenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

As multas foram impostas em decorrência de quatro processos administrativos distintos:

1) Processo Administrativo nº 51034001220000019 - Consumidor Marcos Ferreira Freitas - Multa de R$ 28.583,00 - Referente à cobrança indevida nas faturas de energia elétrica dos meses de maio, junho e julho de 2021, no valor de R$ 481,53;

2) Processo Administrativo nº 51034001210000221 - Reclamação do Município de Mirassol D'Oeste - Multa de R$ 898.334,00 - Referente a constantes interrupções e blackout total ocorrido no Município em 13/10/2021;

3) Processo Administrativo nº 51034001210000248 - Consumidora Maria do Carmo da Silva Cordeiro - Multa de R$ 36.750,00 - Referente à cobrança indevida na fatura de energia elétrica de dezembro de 2021, no valor de R$ 214,50;

4) Processo Administrativo nº 51034001210000257 - Consumidores Carlos Azambuja, Cleidionice Xavier e Eunice Ricardo de Souza - Multa de R$ 61.250,00 - Referente à cobrança indevida nas faturas de energia elétrica dos meses de maio a julho de 2021, janeiro a março de 2021 e março a abril de 2021, respectivamente, nos valores de R$ 948,08, R$ 760,40 e R$ 313,88.

Em seus embargos à execução fiscal, a ENERGISA alegou: (i) nulidade dos processos administrativos por violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório; (ii) insubsistência dos débitos por ausência de conduta ilícita, afirmando ter agido em conformidade com as normativas da ANEEL; e (iii) violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das multas.

O Município de Mirassol D'Oeste, em sua impugnação, defendeu a regularidade dos processos administrativos, a legalidade das multas aplicadas em razão de infrações ao Código de Defesa do Consumidor e às normativas setoriais, bem como a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos valores.

Após a instrução processual, com a realização de audiência e oitiva de testemunhas, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir substancialmente o valor das multas, nos seguintes termos:

a) Reduziu a multa referente à CDA nº 21992022 (Processo Administrativo nº 51034001220000019) para R$ 2.858,30, correspondente a 10% do valor original;

b) Reduziu a multa referente à CDA nº 22012022 (Processo Administrativo nº 51034001210000248) para R$ 3.675,00, correspondente a 10% do valor original;

c) Reduziu a multa referente à CDA nº 22022022 (Processo Administrativo nº 51034001210000257) para R$ 6.125,00, correspondente a 10% do valor original;

d) Reduziu a multa referente à CDA nº 22002022 (Processo Administrativo nº 51034001210000221) para R$ 270.000,00, correspondente a 10 vezes o valor do dano comprovado à SAEMI (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste), que foi de R$ 27.000,00.

Após embargos de declaração opostos pela ENERGISA, o juízo determinou que o valor remanescente de cada uma das multas fosse atualizado com a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a contar da data de vencimento original de cada obrigação.

Das questões preliminares

Da competência do PROCON Municipal para aplicação das multas

A ENERGISA questiona, ainda que indiretamente, a competência do PROCON Municipal para aplicar as multas administrativas nos casos em análise. Tal alegação não merece prosperar.

O PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), conforme previsto no art. 105 do CDC e nos arts. 3º e 4º do Decreto nº 2.181/97, possuindo competência legal para fiscalizar e aplicar sanções por infrações às normas de proteção ao consumidor, inclusive no âmbito municipal.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor ou por uma coletividade, conforme se extrai do REsp 1.523.117/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Recentemente, o STJ consolidou esse entendimento na Súmula 675: "É legítima a atuação dos órgãos de defesa do consumidor na aplicação de sanções administrativas previstas no CDC quando houver ofensa a direito consumerista; essa atuação não exclui nem inviabiliza a do órgão regulador quando se tratar de atividade regulada."

Portanto, não há que se falar em incompetência do PROCON Municipal para aplicação das multas administrativas em questão, sendo improcedente a alegação da ENERGISA nesse sentido.

Da regularidade formal dos processos administrativos - contraditório e ampla defesa

A ENERGISA alega nulidade dos processos administrativos por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, a análise dos autos revela que tais garantias foram devidamente observadas.

Conforme se verifica da documentação juntada, a concessionária foi regularmente notificada de todos os atos processuais, apresentou defesa administrativa em todos os processos, participou de audiências e teve oportunidade de interpor recursos administrativos, em plena observância ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e aos arts. 2º, 26 e 38 da Lei nº 9.784/99.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar essa questão, consignou expressamente que "foi oportunizado à embargante manifestar-se, apresentar defesa e participar de audiências", não havendo, portanto, qualquer violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não há que se falar em nulidade dos processos administrativos por cerceamento de defesa, devendo ser rejeitada essa preliminar.

Da motivação dos atos administrativos

A ENERGISA sustenta que as decisões administrativas que aplicaram as multas carecem de motivação adequada. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

A motivação dos atos administrativos é requisito essencial de validade, conforme previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/99 e no art. 93, IX, da Constituição Federal. No caso em análise, verifica-se que as decisões administrativas do PROCON Municipal indicaram expressamente os fatos apurados, os dispositivos legais infringidos e os fundamentos que embasaram a aplicação das sanções.

Nos processos administrativos relativos às cobranças indevidas (PA nº 51034001220000019, PA nº 51034001210000248 e PA nº 51034001210000257), o PROCON fundamentou suas decisões na responsabilidade da concessionária pela manutenção dos medidores de energia elétrica, conforme previsto nos arts. 73, 75 e 81 da Resolução ANEEL nº 414/2010, bem como na ausência de comprovação de culpa dos consumidores pelas irregularidades constatadas.

Já no processo administrativo relativo ao blackout (PA nº 51034001210000221), a decisão baseou-se em laudo técnico elaborado por engenheiro eletricista, que concluiu pela falha da ENERGISA em realizar a manutenção preventiva adequada em sua subestação e redes de energia elétrica, além dos depoimentos de consumidores e do representante da SAEMI, que comprovaram os danos causados pela interrupção prolongada do fornecimento de energia.

Portanto, não há que se falar em ausência de motivação dos atos administrativos, estando as decisões do PROCON devidamente fundamentadas, com indicação clara dos fatos e dos fundamentos jurídicos que embasaram a aplicação das multas.

Do mérito

Da legalidade das multas aplicadas pelo PROCON

A ENERGISA alega que agiu em conformidade com a legislação setorial, especialmente a Resolução ANEEL nº 414/2010, e que não cometeu qualquer infração às normas de proteção ao consumidor que justificasse a aplicação das multas pelo PROCON.

Analisando cada um dos processos administrativos que deram origem às CDAs executadas, verifico o seguinte:

Processos Administrativos relativos a cobranças indevidas (PA nº 51034001220000019, PA nº 51034001210000248 e PA nº 51034001210000257)

Nesses processos, a ENERGISA sustenta que as cobranças realizadas a título de recuperação de consumo foram legítimas, pois teriam sido constatadas irregularidades nos medidores das unidades consumidoras, com a emissão dos respectivos Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Contudo, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, "a responsabilidade primária pela integridade e correto funcionamento do medidor é da concessionária, que também deve garantir a transparência e o direito de defesa do consumidor no procedimento de apuração".

De fato, a Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece expressamente, em seus arts. 73, 75 e 81, que é de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição, incluindo os medidores e demais equipamentos. O art. 167, parágrafo único, da mesma resolução, dispõe que "a responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada".

No caso em análise, não há nos autos comprovação de que os consumidores tenham dado causa às irregularidades constatadas nos medidores. Ao contrário, os elementos probatórios indicam que os medidores apresentavam defeitos decorrentes da falta de manutenção adequada pela concessionária.

Além disso, conforme destacado pelo PROCON em suas decisões, a ENERGISA não comprovou ter observado todos os procedimentos previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 para a caracterização de irregularidade e recuperação de consumo, especialmente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa aos consumidores.

Portanto, ao imputar aos consumidores a responsabilidade por irregularidades não comprovadamente causadas por eles e realizar cobranças a título de recuperação de consumo sem observar os procedimentos regulamentares, a ENERGISA incorreu em infração às normas de proteção ao consumidor, notadamente os arts. 6º, III, IV e X, 14, 20, 22, 39, V, e 51, IV, do CDC.

Processo Administrativo relativo ao blackout (PA nº 51034001210000221)

Quanto a este processo, a ENERGISA alega que os índices de qualidade do fornecimento de energia (DEC e FEC) estavam dentro dos limites estabelecidos pela ANEEL e que adotou todas as medidas necessárias para mitigar as consequências dos apagões.

Contudo, conforme apurado pelo PROCON e confirmado na instrução processual, o município de Mirassol D'Oeste sofreu com constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica, culminando com um blackout total em 13/10/2021, que afetou toda a população local, causando diversos prejuízos.

O laudo técnico elaborado por engenheiro eletricista, juntado aos autos administrativos, concluiu que a ENERGISA não realizou a manutenção preventiva adequada em sua subestação e redes de energia elétrica, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Os depoimentos colhidos em audiência judicial, especialmente do representante da SAEMI, Sr. João Luciano de Oliveira, e dos consumidores Danielly Raizer de Oliveira e João Luiz Alves, corroboraram os transtornos e prejuízos causados pelas interrupções prolongadas, incluindo danos aos equipamentos da SAEMI no valor de R$ 27.000,00, que deixaram a população sem abastecimento de água por vários dias.

O art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos". O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que "nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código".

Portanto, ao não garantir a continuidade do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, a ENERGISA incorreu em infração ao CDC, justificando a aplicação de multa pelo PROCON.

Da proporcionalidade e razoabilidade das multas

A ENERGISA sustenta que as multas aplicadas pelo PROCON são desproporcionais e irrazoáveis, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, por sua vez, alega que a redução determinada pelo magistrado de primeiro grau foi excessiva, esvaziando o caráter pedagógico das sanções.

O art. 57 do CDC estabelece que a multa administrativa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O parágrafo único do mesmo artigo estabelece os limites mínimo e máximo da multa.

No caso em análise, verifico que as multas originalmente aplicadas pelo PROCON, embora dentro dos limites legais, apresentam valores que, de fato, parecem desproporcionais quando comparados com as infrações cometidas, especialmente nos processos relativos a cobranças indevidas.

No PA nº 51034001220000019, a multa de R$ 28.583,00 corresponde a aproximadamente 59 vezes o valor da fatura contestada (R$ 481,53). No PA nº 51034001210000248, a multa de R$ 36.750,00 corresponde a aproximadamente 171 vezes o valor da fatura contestada (R$ 214,50). No PA nº 51034001210000257, a multa de R$ 61.250,00 corresponde a aproximadamente 30 vezes o valor das faturas contestadas (R$ 2.022,36).

Embora o valor da cobrança indevida não seja o único parâmetro para a fixação da multa, devendo-se considerar também a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, a disparidade entre os valores cobrados indevidamente e as multas aplicadas sugere uma desproporcionalidade que justifica a intervenção judicial.

Por outro lado, a redução determinada pelo magistrado de primeiro grau, fixando as multas em apenas 10% dos valores originais, parece excessiva, especialmente considerando o caráter pedagógico e dissuasório das sanções administrativas.

Quanto à multa aplicada no PA nº 51034001210000221, relativa ao blackout, o valor original de R$ 898.334,00 também se mostra desproporcional, mesmo considerando a gravidade da infração e o número de consumidores afetados. Contudo, a redução para R$ 270.000,00, correspondente a 10 vezes o valor do dano comprovado à SAEMI (R$ 27.000,00), parece razoável, pois leva em conta não apenas o dano material específico, mas também os transtornos causados à coletividade.

Assim, entendo que as multas aplicadas nos processos relativos a cobranças indevidas (PA nº 51034001220000019, PA nº 51034001210000248 e PA nº 51034001210000257) devem ser reduzidas, mas não na proporção determinada pelo magistrado de primeiro grau, a fim de preservar o caráter pedagógico e dissuasório das sanções. Já a multa aplicada no processo relativo ao blackout (PA nº 51034001210000221) deve ser mantida no valor fixado na sentença.

Do termo inicial para aplicação da Taxa SELIC

A ENERGISA sustenta que o termo inicial para aplicação da Taxa SELIC deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que reduziu as multas, e não a data de vencimento original das obrigações, como determinado pelo magistrado de primeiro grau.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. A redução judicial do valor das multas não altera a natureza da obrigação nem a data de seu vencimento, mas apenas adequa o quantum devido aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 162, "na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido". Por analogia, nas obrigações não tributárias, como as multas administrativas, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento da obrigação.

Além disso, a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu, em seu art. 3º, que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

Portanto, correta a determinação do magistrado de primeiro grau de que o valor remanescente de cada uma das multas seja atualizado com a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a contar da data de vencimento original de cada obrigação.

Diante do exposto, entendo que as multas aplicadas pelo PROCON Municipal nos processos relativos a cobranças indevidas (PA nº 51034001220000019, PA nº 51034001210000248 e PA nº 51034001210000257) devem ser reduzidas, mas não na proporção determinada pelo magistrado de primeiro grau, a fim de preservar o caráter pedagógico e dissuasório das sanções. Já a multa aplicada no processo relativo ao blackout (PA nº 51034001210000221) deve ser mantida no valor fixado na sentença.

Considerando a gravidade das infrações, a vantagem auferida, a condição econômica da ENERGISA e o caráter pedagógico das sanções, entendo razoável fixar as multas nos seguintes valores:

a) PA nº 51034001220000019: R$ 8.574,90, correspondente a 30% do valor original da multa;

b) PA nº 51034001210000248: R$ 11.025,00, correspondente a 30% do valor original da multa;

c) PA nº 51034001210000257: R$ 18.375,00, correspondente a 30% do valor original da multa;

d) PA nº 51034001210000221: R$ 270.000,00, conforme fixado na sentença.

Quanto ao termo inicial para aplicação da Taxa SELIC, deve ser mantida a determinação do magistrado de primeiro grau, ou seja, a data de vencimento original de cada obrigação.

Ante o exposto, dou parcial provimento a ambos os recursos para:

1) Reformar parcialmente a sentença e fixar as multas nos seguintes valores:

a) PA nº 51034001220000019: R$ 8.574,90 (oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), correspondente a 30% do valor original da multa;

b) PA nº 51034001210000248: R$ 11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais), correspondente a 30% do valor original da multa;

c) PA nº 51034001210000257: R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais), correspondente a 30% do valor original da multa;

d) PA nº 51034001210000221: R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), mantendo o valor fixado na sentença.

2) Manter a determinação de que o valor remanescente de cada uma das multas seja atualizado com a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a contar da data de vencimento original de cada obrigação.

3) Considerando a sucumbência recíproca, condeno a ENERGISA ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE ao pagamento dos 40% (quarenta por cento) restantes. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte (valor decotado da execução para a ENERGISA e valor mantido na execução para o MUNICÍPIO), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025